Tribunal: STJ
Processo: 2052502-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947601 - SP(2025/0191270-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BUREAUX DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE LAGUNA MIORIN - SP253957
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ANA VICTORIA PELLICCIONE DA CUNHA - RJ215098
MILENA MOREIRA LOPES - RJ256470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a7e03e2d-06d9-4448-bb85-f0f6ebb0b025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a7e03e2d-06d9-4448-bb85-f0f6ebb0b025

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947601 - SP(2025/0191270-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BUREAUX DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE LAGUNA MIORIN - SP253957
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ANA VICTORIA PELLICCIONE DA CUNHA - RJ215098
MILENA MOREIRA LOPES - RJ256470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.974-2.982) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 2.968-2.970).
Em suas razões, a parte agravante alega que a "pretensão recursal não
" (fl. 2.981), de
implica reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos
modo que não se aplica o óbice da
para impedir o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
especial.
Documento eletrônico VDA55952043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:36
Código de Controle do Documento: be53d403-be0e-43c0-a44d-55924c39d375

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 2.986-2.997).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 2.969-2.970):
Decido.
A parte recorrente alega violação dos arts. 492, 505 e 507 do CPC, aduzindo
que a decisão proferida teria violado a coisa julgada referente à produção da
prova e seria
, ao afastar a obrigação da parte recorrida de
extra petita
apresentar cópia dos processos nos quais a parte recorrente atuou como
sua advogada e atribuir essa obrigação à própria parte recorrente, que seria
a maior interessada e com acesso aos processos.
Colhe-se da decisão objurgada (fls. 2.871-2.873):
Inicialmente, cumpre deixar assentado que a liquidação de sentença
se dá no interesse do credor, de modo que, no caso em exame, cabe
à agravada provar os processos nos quais atuou em favor do Banco
HSBC, incorporado pelo agravante, e que se enquadram nos
parâmetros definidos no título liquidando.
Ora, se ela prestou os serviços advocatícios de cobrança judicial,
deve, ou deveria ter em seus arquivos documentos que permitam a
identificação dos processos em que atuou, notadamente daqueles
2.338 feitos nos quais alega que ainda não houve o pagamento dos
honorários ajustados com o cliente. E, identificados esses feitos,
compete a ela reunir a documentação necessária à apuração da
remuneração devida segundo os parâmetros indicados na sentença.
Nem se alegue que somente o agravante possui informações de seus
clientes e ex-clientes, pois, tendo em vista que a pretensão da
agravada está relacionada aos serviços advocatícios por ela
prestados, é indisputável que ela deveria ter condições de identificar
os processos nos quais atuou, independentemente de outras
informações.
O fato de a agravada não ter cópias dos processos não justifica a
inversão do ônus da prova, até porque, ainda que se trate de feitos
físicos e já arquivados, pode ela solicitar o desarquivamento, em que
pese não mais represente seu ex-cliente, porquanto ausente notícia de
que qualquer desses processos tenha tramitado em segredo de
justiça. Oportuno registrar que, não obstante seja da credora o ônus
de provar os serviços efetivamente prestados e que se enquadrem nos
parâmetros delimitados na sentença de modo a permitir a apuração
dos honorários a ela devidos, o devedor colaborou juntando milhares
de documentos relativos aos processos devidamente identificados e
alegou a impossibilidade de apresentar cópias referentes a 313 feitos,
Documento eletrônico VDA55952043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:36
Código de Controle do Documento: be53d403-be0e-43c0-a44d-55924c39d375

sob o argumento de que os números fornecidos apontam processos
inválidos e não há indicação dos números corretos, o que inviabiliza
sua localização.
Nesse cenário, é de rigor a reforma da decisão recorrida, afastando-se
a obrigação imposta ao agravante de forma genérica e indevida,
consistente na “juntada aos autos de TODOS os documentos
declinados pela liquidante”.
Nota-se que a decisão é bastante clara e irretocável ao concluir pelo
provimento do agravo e, via de consequência, atribuir ao interessado a
produção da prova de apresentar os processos hábeis a aparelhar a
liquidação de sentença.
Rever a conclusão do acórdão, dessa forma, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema Repetitivo n.
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "
1.306/STJ,
o § 3o do artigo
1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa
".
de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos
anteriormente analisados, nas teses de que a apresentação dos documentos (cópias
dos processos em que ela própria atuou como procuradora) deveria ser feita pela parte
contrária e de que a questão dispensa revolvimento de provas, pontos esses que,
conforme acima transcrito, foram enfrentados de forma exauriente na decisão
agravada, que entendeu pelo não conhecimento da irresignação pela aplicação do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55952043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:36
Código de Controle do Documento: be53d403-be0e-43c0-a44d-55924c39d375

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.601 / SP
Número Registro: 2025/0191270-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00801777820198260100 10494529420168260100 20525024220248260000 801777820198260100
80177782019826010010494529420168260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BUREAUX DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE LAGUNA MIORIN - SP253957
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ANA VICTORIA PELLICCIONE DA CUNHA - RJ215098
MILENA MOREIRA LOPES - RJ256470
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BUREAUX DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE LAGUNA MIORIN - SP253957
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
Documento eletrônico VDA56428301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: cc52846d-5a76-4f08-9d8e-d37040ed7d88

ANA VICTORIA PELLICCIONE DA CUNHA - RJ215098
MILENA MOREIRA LOPES - RJ256470
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: cc52846d-5a76-4f08-9d8e-d37040ed7d88